Tribunal: TJDFT
Processo: 0752539-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752539-32.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAURA DE LOURDES DOS REIS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Restituição de Indébito proposta pela agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Este consistia em determinar ao agravado que deixasse de efetuar a cobrança do valor correspondente a R$ 4.542,75 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), e que procedesse à suspensão do desconto das parcelas de R$ 122,77 (cento e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) em folha de pagamento da ora agravante. A agravante informa que sobrevive de aposentadoria do INSS. Narra que recebeu, em sua residência, um cartão de crédito para aposentados. Acrescenta ter aceitado e firmado contrato de adesão para liberação de uso de cartão de crédito. Relata que, tempos depois, após usar o referido cartão, observou que a fatura correspondente somente aumentava e se transformou em uma dívida impossível de ser adimplida. Sustenta que os fatos e documentos demonstram exigência extorsiva por parte do agravado, que cobra taxas exorbitantes, além de ter praticado conduta abusiva no momento de assinatura do contrato ao se abster de prestar as informações necessárias. Registra que não constaram no contrato as taxas que seriam praticadas e, por consequência, o tempo necessário para saldar a dívida que contraísse no cartão. Informa que não pretende manter o contrato em comento. Afirma que seus rendimentos brutos perfazem a quantia correspondente a R$ 3.107,52 – três mil, cento e sete e cinquenta e dois centavos) e que os descontos totalizam R$ 1.055,00 (mil e cinquenta e cinco reais). Explica que o supramencionado comprometimento de sua renda adveio de descontos de vários empréstimos feitos em sua folha de proventos de INSS, bem como de descontos para a manutenção do contrato em discussão. Frisa que o banco agravado exige valor impossível de ser pago pela ora agravante: R$ 4.542,75 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois e setenta e cinco centavos). Alega que o Juízo de Primeiro Grau não se atentou aos documentos juntados pela ora agravante, que afirma demonstrarem o direito por ela alegado. Relembra a Teoria da Imprevisão, que afirma se aplicar a casos em que as circunstâncias tornam o contrato excessivamente oneroso para uma das partes, como afirma ser o presente caso. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao agravado se abster de efetuar a cobrança do valor correspondente a R$ 4.542,75 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos); que proceda à suspensão do desconto das parcelas de R$ 122,77 (cento e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) em folha de pagamento da ora agravante e que o contrato seja extinto até julgamento definitivo da ação. Sem preparo, por terem sido concedidos à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. A agravante requer a redistribuição do presente recurso para outra turma, com fundamento no art. 148, II, do Código de Processo Civil, pois afirma que a advogada por ela constituída, Priscila Rodrigues Bragança, é filha da Diretora da 2a Turma Cível. Brevemente relatado, decido. I) DO PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO Analiso, inicialmente, o pedido de redistribuição formulado pela agravante. A agravante requer a redistribuição do presente recurso para outra turma, com fundamento no art. 148, II, do Código de Processo Civil, pois afirma que a advogada por ela constituída, Priscila Rodrigues Bragança, é filha da Diretora da 2a Turma Cível. O art. 148, II, do Código de Processo Civil[1] prevê que se aplicam aos auxiliares da justiça os motivos de impedimento e de suspeição. Trata-se de impedimento pessoal, e não do órgão 2a Turma, que obsta ao auxiliar da justiça (no caso, a Diretora da 2a Turma Cível) a prática de atos processuais. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: Evidentemente, se ocorre na serventia ocasião de reconhecimento de impedimento ou de suspeição de serventuário, deve ele abster-se de operar nos autos, devendo ser lançada certidão desse teor nos autos, para conhecimento público.[2] Ante o exposto, indefiro o pedido de redistribuição. Comunique-se a presente decisão à Diretora da 2a Turma Cível, que deverá se abster de realizar atos processuais nos presentes autos. II) DO PEDIDO DE TUTELA LIMINAR O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o requisito da probabilidade do direito não se faz presente. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII[3], da Constituição Federal), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o[4] e 3o[5] do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor-requerente como destinatário final econômico e fático do serviço e produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecidos pelo requerido/agravado no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (enunciado n. 297). Os empréstimos para desconto em folha de pagamento constituem relação jurídica autônoma e independente, livremente pactuada entre os contratantes. Em regra, não há abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor quando há expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente. O que se impede é a ocorrência de descontos unilaterais por única vontade da instituição financeira. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor impõe à instituição bancária o dever de informar ao consumidor sobre todas as características importantes a respeito do financiamento do crédito ofertado, para que este possa contratar sabendo exatamente o que está pagando e o modo como pagará. Inicialmente observo que a agravante, apesar de afirmar ter juntado aos autos do processo originário cópia do contrato firmado com o agravado, apresentou “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, assinado por ela aos 01.09.2015 (ID 76137473, do processo originário). Referido documento faz referência expressa a contrato que não se encontra nos autos, inexistindo maiores informações a respeito da avença firmada entre as partes. Verifico ter sido juntada aos autos pela própria requerente/agravante “Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito”, sem quaisquer informações acerca de valores ou tarifas (ID 76137473, do processo originário). O Juízo de Primeiro Grau, em decisão proferida anteriormente à decisão agravada, determinou à agravante juntar as cláusulas contratuais e não apenas a proposta de adesão, sob pena de indeferimento do pedido de antecipação de tutela. A agravante, contudo, não atendeu à solicitação. Constato ser inconteste a relação jurídica existente entre as partes. Em que pesem as alegações da agravante, tenho que não se faz presente a probabilidade do direito alegado, por não ser possível afirmar, ao menos em uma cognição superficial, que os descontos realizados em seu contracheque são indevidos, tampouco acerca da alegada ilegitimidade da cobrança no valor de R$ 4.542,75 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos). Nesse juízo estreito de delibação, vislumbro a necessidade de instauração de contraditório e maior dilação probatória para melhor convencimento. Questões relativas à violação do direito à informação da consumidora/agravante e crescimento interminável da dívida serão sanadas após dilação probatória, momento em que se poderá aferir a existência de eventual vício contratual. Confira-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA COM PREVISÃO EM CONTRATO. VÍCIOS E ABUSIVIDADE NO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL PRETENDIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. O pacto contratual firmado entre as partes dispõe quanto ao pagamento na forma consignada pelo valor mínimo da fatura, bem como que as questões quanto ao demandante ter sido ludibriado por propaganda enganosa e dos lucros exorbitantes auferidos pelo banco Agravado no contrato ao argumento de a dívida se tornar impagável, inverossímil a tese recursal sustentada, ainda mais quando tais matérias necessitam ser sanadas mediante dilação probatória, quando se poderá aferir de forma inequívoca eventual vício no contrato, bem como aos direitos informativos efetivamente tido por violados segundo o Agravante na contratação. 4. Negado provimento ao recurso. (Acórdão n.1073622, 07156351820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. I - Para a concessão da medida de urgência, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Carece de probabilidade o direito do agravante que não demonstra liminarmente a ilicitude da cobrança havida, a justificar a tutela de obrigação de não fazer. III - Havendo controvérsia quanto à ilicitude apontada, faz-se imperiosa a dilação probatória, sob o crivo do contraditório. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1141518, 07109442420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição: (...) II - aos auxiliares da justiça; [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. [3] Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à probidade, nos termos seguintes: XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; [4] Art. 2o. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. [5] Art. 3o. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestações de serviços.